Tribunal: TJBA
Processo: 8021469-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021469-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MORADAS DA TORRE CONSTRUCOES SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, PAULO EDUARDO PRADO, MOISES DE SALES SANTOS

APELADO: LYRIO DE MAGALHAES GONCALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DEMORA DE 03 ANOS EM PROCEDER COM A BAIXA DA HIPOTECA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. DANOS INDENIZÁVEIS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, CONSIDERANDO QUE O COMPRADOR POSSUI 89 (OITENTA E NOVE) ANOS, DEVENDO SER SOPESADA A CIRCUNSTÂNCIA AOS FATOS EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
SENTENÇA ALTERADA. RECURSO DE
HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA
e
MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE L
T
DA
CONHECIDO EM PARTE
,
E
NA PARTE CONHECIDA,
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
NÃO CONHECENDO-
SE

D
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
;
RECURSO DE
LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES
CONHE
CIDO
E D
ADO
PROVIMENTO PARCIAL; RECURSO DO
BANCO BRADESCO S/A
CONHE
CIDO
E NEG
ADO
PROVIMENTO.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A (ID 37298108), LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES (ID 37298114) e pela HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA e MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE LTDA

(ID 37298116) contra sentença (ID 37298092) prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que nos autos da Ação Ordinária nº 8021469-84.2019.8.05.0001, julgou procedente em parte o pedido para determinar que HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA e BANCO BRADESCO S/A, em obrigação solidária, cancelem a hipoteca sob a unidade já quitada e outorguem a escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial livre de quaisquer ônus.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S/A

interpôs recurso (ID 37298108) pugnando pela reforma da sentença vergastada visando excluir o Banco Bradesco, financiador da obra, da responsabilidade solidária com a construtora para fins de emissão ou, subsidiariamente, determinando a expedição direta de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI, para baixa da hipoteca sem ônus ao Banco, revogada a multa cominatória prevista em sentença, requerendo o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Por meio da Apelação de ID 37298114, LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES

requereu a reforma da sentença vergastada no sentido de que seja oficiado à Serventia do 6º Cartório de Imóveis desta Comarca do Salvador para que proceda à baixa/cancelamento da hipoteca que grava o imóvel da unidade de apartamento de nº 501 de porta do edifício SOLAR DA TORRE RESIDENCIAL, na data de 07 de agosto de 2015, bem este de inscrição imobiliária 908.928-4 e matriculado no 6º CRIH de Salvador sob o nº 69.392 (desmembrado da matrícula-mãe 9.513) e que proceda à adjudicação em favor do Apelante tal qual formulado nos pedidos de letras b e d da peça vestibular; que seja reformada a sentença para reconhecer o direito do Apelante às perdas e danos reclamados sob o prisma do dano moral à vista das condenações de mesmo jaez reconhecidas nos julgados deste Tribunal e como consectário dos provimentos acima requeridos, e, ainda, requer a condenação dos apelados nas custas processuais já antecipadas pelo Apelante bem como a manutenção a verba sucumbencial (10%) sobre o valor da causa. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Através da Apelação de ID 37298114, LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES

requereu a reforma da sentença vergastada no sentido de que seja oficiado à Serventia do 6º Cartório de Imóveis desta Comarca do Salvador para que proceda à baixa/cancelamento da hipoteca que grava o imóvel da unidade de apartamento de nº 501 de porta do edifício SOLAR DA TORRE RESIDENCIAL, na data de 07 de agosto de 2015, bem este de inscrição imobiliária 908.928-4 e matriculado no 6º CRIH de Salvador sob o nº 69.392 (desmembrado da matrícula-mãe 9.513) e que proceda à adjudicação em favor do Apelante tal qual formulado nos pedidos de letras b e d da peça vestibular; que seja reformada a sentença para reconhecer o direito do Apelante às perdas e danos reclamados sob o prisma do dano moral à vista das condenações de mesmo jaez reconhecidas nos julgados deste Tribunal e como consectário dos provimentos acima requeridos, e, ainda, requer a condenação dos apelados nas custas processuais já antecipadas pelo Apelante bem como a manutenção a verba sucumbencial (10%) sobre o valor da causa. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito, porém, deixo de conhecer a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelas empresas HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA e MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE LTDA

tendo em vista que a questão preliminar não consta como objeto da contestação (ID 37298073), sendo, portanto, estranha ao Juízo
a quo
, implicando, por conseguinte, em hipótese de supressão de instância.

No que pertine ao recurso de ID 37298108, pretende o BANCO BRADESCO S/A

ser excluído da responsabilidade solidária com a construtora para fins de emissão da baixa da hipoteca, sem que haja ônus para o Banco, sendo, também, revogada a multa cominatória prevista em sentença caso haja recusa do mesmo em proceder com a baixa da hipoteca.

Pois bem. Embora o Banco não tenha feito parte da relação jurídica de compra e venda entre os promitentes compradores e a construtora corré, é certo que a garantia hipotecária foi instituída em seu favor.

Ademais, a baixa da hipoteca pendente sobre a unidade adquirida pelo apelado LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES

está ao alcance exclusivo do credor hipotecário perante o Cartório de Registro de Imóveis.

No caso, a quitação do preço confere a quem pagou o direito de exigir a transferência do bem, direito esse que não é afastado diante da recusa sem qualquer justificativa plausível por parte, tanto do promitente vendedor como pelo credor hipotecário.

Portanto, não há o que reformar, na sentença vergastada, o pedido do

BANCO BRADESCO S/A

em relação ao reconhecimento da obrigação solidária entre este e a HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA em procederem o cancelamento da hipoteca sob a unidade imobiliária já quitada, considerando, até mesmo, a permissão legal inserida no art, 251, I, da Lei 6015/73 – Lei de Registros Públicos.

Sendo assim, o Apelado não possui qualquer responsabilidade sobre a garantia real gravada na escritura, uma vez que tal ato diz respeito à construtora e o agente financeiro.

Com relação à apelação de LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES

(ID 37298114), a pretensão recursal merece acolhimento, em parte.

No que pertine ao pedido de que seja oficiado à Serventia do 6º Cartório de Imóveis desta Comarca do Salvador para que proceda à baixa/cancelamento da hipoteca que grava o imóvel da unidade de apartamento de nº 501 de porta do edifício Solar da Torre Residencial, na data de 07 de agosto de 2015, bem este de inscrição imobiliária 908.928-4 e matriculado no 6º CRIH de Salvador sob o nº 69.392 (desmembrado da matrícula-mãe 9.513), independente de eventual expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, caberá às Apeladas, como responsáveis principais pelo negócio jurídico realizado, o qual envolve uma relação de consumo, providenciarem toda a documentação necessária para o cancelamento do gravame.

A resistência injustificada em proceder com a baixa da hipoteca e outorgar a escritura pública de compra e venda, durante período considerável, é capaz de causar ao autor dano indenizável, na medida em que esse fato provocou-lhe angústia, ansiedade e preocupação extrema, trazendo a ele profundo mal-estar e abalo psicológico, considerando se tratar de uma pessoa possuidora, hoje, de 89 (oitenta e nove) anos.

Assim, considerando as circunstâncias do caso, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização pedida em razão do dano moral deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por derradeiro, mas não menos importante, passo à análise da apelação interposta por

HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA e MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE LTDA

(ID 37298116).

No que tange à preliminar de incompetência absoluta, a mesma sequer foi conhecida, como justificado em linhas anteriores, em razão de não ter sido objeto da contestação oferecida pelas ora Apelantes, à época (ID 37298073).

No mérito, não há como acolher a pretensão de isenção de responsabilização no que tange à determinação de baixa na hipoteca, eis que tal mister decorre de obrigação legal, previsto no art. 251, I, da Lei de Registros Públicos, situação também já analisada no presente voto quando do enfrentamento da apelação interposta pelo BANCO BRADESCO (ID 37298108).
SENTENÇA ALTERADA, EM PARTE. RECURSO DE
HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA
e
MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE L
T
DA
CONHECIDO EM PARTE
,
E
NA PARTE CONHECIDA,
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
NÃO CONHECENDO-
SE

D
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
;
RECURSO DE
LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES
CONHE
CIDO
E D
ADO
PROVIMENTO PARCIAL; RECURSO DO
BANCO BRADESCO S/A
CONHE
CIDO
E NEG
ADO
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº
8021469-84.2019.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apelados
LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES
(ID 37298114)

e pela
HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA
e
MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE L
T
DA
,
respectivamente
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE O
RECURSO DE
HABITACIONAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA
e
MORADAS DAS TORRES CONSTRUÇÕES SPE L
T
DA
,
E,
NA PARTE CONHECIDA,
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO,
NÃO CONHECENDO

A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
;
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DE
LYRIO MAGALHÃES GONÇALVES
E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO
BANCO BRADESCO S/A
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR